Tribunal: TJPA
Processo: 0812086-58.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812086-58.2018.8.14.0006

APELANTE: EDMILSON MARQUES CHAVES

APELADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, AOCP CONCURSOS PÚBLICOS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES. SOLICITAÇÃO DE EXAMES COM A INFORMAÇÃO DE QUE SERIA PUBLICADO NOVO EDITAL COM HORA E LOCAL PARA ENTREGA DOS EXAMES COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DESSE EDITAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO APELANTE DE AGUARDAR A PUBLICAÇÃO DE EDITAL ESPECÍFICO CONFORME INFORMADO PELO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO MÉDICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações nº
0812086-58.2018.8.14.0006
, da Comarca de Ananindeua/PA.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se, os presentes autos, sobre
Recurso de Apelação,
interposto por
Edmilson Marques Chaves
, com vistas à reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
manejada em desfavor da
SEAP - Secretaria de Administração Penitenciária, AOCP CONCURSOS PÚBLICOS

e do Estado do Pará
, e cujo decisum recorrido julgou improcedente o pedido do autor.

Em síntese,
consta da inicial,
que
o requerente iniciou o procedimento de inscrição no concurso público para provimento do cargo de nível médio de Agente Prisional do quadro de servidores da SUSIPE, tudo nos termos do Concurso Público C-199, regulado pelo Edital nº 001/2017 – SEAD/SUSIPE. (Documentos em anexo)

Conforme comprovam os documentos em anexo, o requerente vinha sendo aprovado em todas as etapas do referido processo seletivo.

Contudo, qual não foi sua surpresa quando teve seu nome tido por “NÃO RECOMENDADO” após a fase de “Exame Médico”. Isso porque, mesmo apresentando recurso administrativo frente à errônea e abusiva decisão de junta médica, continuou sendo desclassificado do certame.

Ocorre que, como dito, a junta médica atuou de forma arbitrária, desclassificando o candidato e não solicitando qualquer exame complementar ou mesmo emitindo parecer conclusivo.

Veja-se o que se disse quando da reposta do recurso administrativo, in verbis:

‘’ Prezado(a) candidato(a),

Em relação ao recurso interposto informamos que sua médica cardiologista avaliadora Dra. Andrea Reded CRM-PA 5979 em seu parecer orientou a realização de exame complementar Angiotomografia das artérias Coronárias para avaliação e conclusão diagnóstica em 17- 09-2018, tal fato se deve por apresentar alterações no seu exame Teste ergométrico revelando alterações eletrocardiográficas sugestivas de resposta isquêmica do miocárdio ao esforço (não atingiu FC submáxima), mesmo na ausência de sintomatologia típica. Comportamento hiper-reativo dos níveis pressóricos sistólicos ao esforço. Presença de arritmia. Condição aeróbica regular. Ou seja existe o risco de o candidato sofrer um Infarto do Miocárdio caso seja submetido a realização de atividades físicas, colocando em risco sua própria vida.’’

Visto isso, mesmo se sabendo da necessidade de realização de um exame complementar para que se tirasse um parecer conclusivo sobre a saúde do autor, a junta médica da AOCP Concursos preferiu simplesmente ignorar tal pedido, não abrindo solicitação e prazo para juntada dos mesmos, bem como eliminou sumariamente o candidato. Por tais motivos, não restou outra solução, ao requerente, senão a busca de seus direitos perante o Poder Judiciário.

Dessa forma, o autor requer a
nulidade da decisão administrativa.

As partes foram intimadas e apresentaram Contestação no prazo legal, sendo dado oportunidade de apresentação de Réplica pelo Autor, o qual também foi realizado, juntando-se posteriormente mais documentos.

As partes Requeridas suscitaram a impossibilidade de juntada de documentos em razão da preclusão e pugnaram pela exclusão dos autos. Após, as partes foram intimadas para produção mais provas, sendo afirmando sua desnecessidade e pediram o julgamento antecipado do feito.

Em
sentença
, o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTE a pretensão deduzida em juízo, alegando que não houve ilegalidade na eliminação do candidato de acordo com o edital do certame e extinguiu o presente processo com resolução do mérito.

Irresignado, o autor, interpôs
Recurso de Apelação
, sustentando, que a decisão administrativa que desclassificou o apelante está eivada de absoluta nulidade, visto que há possibilidade e previsibilidade no edital quanto à realização de novo exame para afastar ou confirmar diagnóstico. Pugna então, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, a fim de que o apelante seja reintegrado ao Concurso Público C-199 e demais fases, regulado pelo Edital nº 001/2017 – SEAD/SUSIPE.

Por conseguinte, o Estado Do Pará, apresentou
contrarrazões
, afirmando que não se mostra plausível a justificativa dada pelo recorrente de que sua eliminação se deu de forma abusiva pela ausência de análise de exames complementares, em vista de que tal observação é dada de caráter facultativo da AOCP, caso haja a necessidade devida. Requer então, que o recurso seja conhecido, porém lhe seja negado provimento para manter a r. sentença.

Ainda, a AOCP – assessoria em organização de concursos públicos Ltda, apresentou
contrarrazões
, afirmando que, haja vista a inexistência de ilegalidade no ato que eliminou o candidato em razão de não atender as exigências do edital de abertura, é o motivo pelo qual requer seja negado provimento ao presente recurso

Instado a se manifestar, o Representante do Ministério Público, de segundo grau,
deixou de emitir parecer de mérito, em consoante o disposto no art. 178 do CPC/2015, bem como observando art. 1º da Recomendação nº 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP c/c os arts. 4º e 20 da Resolução nº 261, de 11 de abril de 2023, do CNMP, devolvendo os autos à D. Relatoria para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

No caso dos autos, cinge-se a controvérsia sobre verificar se o apelante foi preterido no seu alegado direito de participar da demais etapas do concurso.

Da análise dos documentos acostados nos, tenho que assiste razão ao apelante.

O apelante foi aprovado nas provas objetiva, discursiva, avaliação psicológica e compareceu ao exame médico na data determinada.

Após o resultado de “não recomendado”, interpôs recurso para saber o motivo de ser considerado inapto.

Em resposta ao recurso administrativo, a médica responsável pela avaliação afirmou, nas seguintes palavras:

” Prezado(a) candidato(a),

Em relação ao recurso interposto informamos que sua
médica cardiologista avaliadora Dra. Andrea Reded
CRM PA: 5979
em seu parecer orientou a realização do exame complementar Angiotomograifa das artérias Coronárias para avaliação e conclusão diagnóstica
em 17-09-2018, tal fato se deve por apresentar alterações no seu exame Teste ergométrico revelando alterações eletrocardiográficas sugestiva de resposta isquêmica do miocárdio ao esforço (não atingiu FC submáxima), mesmo na ausência de sintomatologia típica. Comportamento hiper-reativo dos níveis pressóricos sistólicos ao esforço. Presença de arritmia. Condição aeróbica regular.

Ou seja existe o risco de o candidato sofrer um Infarto do Miocárdio caso seja submetido a realização de atividades físicas, colocando em risco sua própria vida.”
(Grifo)

Visto isso, verificou-se que a Médica que fez a avaliação orientou a realização de exames adicionais, o que é previsto no item 13.3.2.1 do Edital, a saber:

“13.3.2.1 Os exames, laudos e imagens complementares que, porventura, sejam solicitados pela banca examinadora, visando dirimir eventuais dúvidas e firmar diagnósticos mais precisos, também serão custeados pelo candidato
”.

Ademais, nota-se que o edital, em seu tópico 13.1, demonstra está de acordo coma a Lei nº 8.322/2015. Acrescentamos, que o art. 39, §3, dispõe que a junta médica pode solicitar a realização de exame complementar, vejamos:

“13.1. O Exame Médico, de caráter eliminatório, para avaliação de exame médico e laboratoriais,
está de acordo com os termos da Lei Nº 8.322, de 14 de dezembro de 2015
e da Resolução 02/2017 SUSIPE e será realizada para o cargo de Agente Prisional.”

“Art. 39 (...)

§ 3º -
A junta médica poderá solicitar
ainda,
a realização de outros exames laboratoriais e complementares
, além dos previstos,
para fins de elucidação diagnóstica.” (Grifo)

Desse modo, a própria Administração deu causa à razoável expectativa do candidato apelante de ver publicado edital específico definindo o local e a hora para a apresentação de seus exames complementares, o que não ocorreu.

Ao contrário, o apelante foi surpreendido pela sua não recomendação na avaliação médica.

Aplicam-se na espécie os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, que asseguram a estabilidade e a previsibilidade nas relações entre Administração Pública e administrados.

Nas palavras de Canotilho (2012, p. 257):

“Estes dois princípios – segurança jurídica e proteção da confiança – andam estreitamente associados, a ponto de alguns autores considerarem o princípio da proteção da confiança como um subprincípio ou como uma dimensão específica da segurança jurídica. Em geral, considera-se que a segurança jurídica está conexionada com elementos objetivos da ordem jurídica – garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito – enquanto a proteção da confiança se prende mais com as componentes subjetivas da segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos atos dos poderes públicos
”.

Tais princípios jurídicos, reconhecidamente de índole constitucional, atendem à necessidade de que os administrados tenham condições de antever as possibilidades de atuação administrativa.

Vejamos como se comporta a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE PRAÇA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO REPROVADO NA ETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. APTIDÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SUSPENSÃO EM DEFINITIVO DO ATO QUE ELIMINOU O IMPETRANTE DO CONCURSO. RECONHECIMENTO DA APTIDÃO NA AVALIAÇÃO MÉDICA. PARTICIPAÇÃO NAS FASES SUSBSEQUENTES DO CERTAME. REEXAME CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de Remessa Necessária da sentença, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Diretor da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa -FADESP e ao Estado do Pará, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que suspenda, em definitivo, o ato que eliminou o impetrante do Concurso da Polícia Militar do Estado do Pará, Edital nº 01/2016 – Formação de Praças, bem como reconheça a sua aptidão na avaliação médica, e assegure sua participação nas fases subsequentes do certame, tornando definitivos os efeitos da liminar deferida;

2. Candidato aprovado na 1ª fase do Concurso. Porém, foi considerado inapto pela Comissão Avaliadora, na 2ª etapa (Avaliação de Saúde) por possuir “escoliose moderada a direita de 12º sendo que o limite previsto no edital é de 10º”;

3. O ato de exclusão do candidato de concurso público em razão de condição incapacitante deve apresentar fundamentação, assegurando-se o direito ao contraditório e a ampla defesa, o que inclui o direito de ter seus argumentos e provas levados em consideração pela autoridade competente para análise do recurso;

4. Sem a devida motivação, o ato de eliminação de candidato em concurso público é ilegal e ofende ao princípio do amplo acesso aos cargos públicos (art. 37, II, da CF) o que torna o ato passível de controle judicial sem que se possa alegar ofensa ao princípio da separação dos poderes;

5. Laudos particulares juntados quando da interposição do recurso administrativo junto à banca examinadora, se contrapõem ao parecer da banca examinadora, E demonstram que o impetrante se encontra em perfeita saúde – aptidão demonstrada;

6- Reexame necessário conhecido. Sentença mantida nos termos da fundamentação.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0000011-57.2017.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/12/2022)

Outros Tribunais possuem o mesmo entendimento, vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO.

1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por candidato aprovado nas etapas iniciais de concurso público, excluído do certame em razão de ter sido reprovado em avaliação médica, mesmo estando apto à realização das funções do cargo e com bom estado geral de saúde.

2. Ainda que gozem de presunção de veracidade e legitimidade, os atos administrativos não estão infensos ao controle judicial, mormente pelo prisma da legalidade e da proporcionalidade.

3. Robustos elementos probatórios, não contrastados pela Fazenda Pública, comprovam a aptidão do autor para o exercício da função de soldado da polícia militar.

4. O ato administrativo revelou-se não razoável, não motivado, de tal sorte que se impõe a anulação nos termos definidos na r. sentença. 5. Verba honorária devidamente arbitrada nos termos do art. 85, §8º, do CPC, diante da ausência de proveito econômico e proporcionalidade ao trabalho desenvolvido e natureza da ação. Recursos desprovidos.

(TJSP; Apelação Cível 1042255-59.2021.8.26.0053; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/06/2023; Data de Registro: 22/06/2023)

Ante o exposto,
voto no sentido de
CONHECER
deste
Recurso de Apelação e, no mérito, pelo PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada, no sentido de
que o apelante seja reintegrado ao Concurso Público, com a consequente abertura de prazo para realização e entrega de exame médicos complementares, para que junta médica tire um parecer conclusivo sobre a saúde do autor.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém (Pa),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023